Tribunal: TJDFT
Processo: 0729973-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729973-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINE DA SILVA AUTRAN AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINE DA SILVA AUTRAN contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0733614-09.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/agravante (ID 224022876, autos de origem). Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo determinou que fossem complementados os documentos colacionados para que fosse analisado o pedido de gratuidade de justiça, tais como os extratos de cartão de crédito e cópia da declaração de imposto de renda (ID 241060704). No entanto, a agravante apenas se limitou a anexar aos autos os últimos contracheques e o aviso prévio recebido do então empregador. A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a agravante juntar cópia dos 3 (três) últimos meses de movimentação bancária, das 3 (três) últimas faturas do cartão de crédito e das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda de pessoa física ou da isenção deste. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora